Tribunal: TJMT
Processo: 1001429-19.2025.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001429-19.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[50.121.643 ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - CNPJ: 50.121.643/0001-61 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - CPF: 424.198.591-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001429-19.2025.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido:
ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/10/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – DEVOLUÇÃO DE CHEQUE PELO MOTIVO N.22 – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DIVERGÊNCIA DE ASSINATUTA NÃO DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o recorrido alega que teve dois cheques devolvidos, em datas distintas, pelo motivo n. 22 (cheque devolvido por divergência ou insuficiência de assinatura), e que após contato dos seus credores efetuou o pagamento das dívidas, uma vez que possuía saldo em conta bancária.

2.

O primeiro cheque, no valor de R$ 2.456,00, foi devolvido em 04/12/2024, e o segundo, no valor de R$ 3.000,00, foi devolvido em 06/12/2024. Ambos foram posteriormente pagos pelo recorrido diretamente aos credores, após estes o questionarem sobre a devolução das cártulas.

3.

O banco recorrente, em sua defesa, limitou-se a alegar que agiu em estrita observância às normas reguladoras do sistema bancário e às suas obrigações legais de conferir a regularidade formal dos títulos apresentados para compensação. Contudo, não apresentou qualquer prova da alegada divergência de assinatura, nem mesmo trouxe aos autos o cartão de assinaturas do recorrido para comparação.

4.

A relação entre as partes é evidentemente de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

5.

Nesse contexto, cabia ao banco recorrente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando a efetiva divergência de assinatura que justificou a devolução dos cheques. No entanto, não se desincumbiu desse ônus.

6.

A Súmula 388 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral". Trata-se de dano in re ipsa, que dispensa a comprovação do prejuízo, presumindo-se o abalo à honra e à imagem do emitente.

7.

O recorrente argumenta que a Súmula 388 do STJ não seria aplicável ao caso, pois a devolução dos cheques não teria sido indevida, mas justificada pela divergência de assinatura. Contudo, como já mencionado, não comprovou a existência dessa divergência, o que torna a devolução indevida e atrai a aplicação da referida súmula.

8.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que, havendo devolução de cheque pelo motivo "22 - divergência ou insuficiência de assinatura", cabe à instituição financeira demonstrar a divergência que justificou a devolução da cártula, o que não ocorreu no caso em apreço.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DEVOLUÇÃO DE CHEQUE
.
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA DIVERGÊNCIA.
DEVOLUÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
SÚMULA 388 DO STJ.
INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DÍVIDA EXISTENTE E NÃO PAGA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELOS PROVIDOS. 1.
A devolução pela alínea 22 requer a efetiva demonstração de que a assinatura aposta no titulo é, de fato, divergente dos cartões de assinatura da instituição financeira.
2. Pelas provas carreadas aos autos
não se percebe divergência entre a assinatura do cheque devolvido por motivo da alínea 22 e os demais acostados, nem tampouco se desincumbiu o UNIBANCO de demonstrar a divergência da assinatura dos cheques com aquelas registradas em seus cadastros (cartão de assinatura), restando evidente a falha no serviço prestado pela instituição financeira.
3. Aplica-se ao caso a súmula 388 do STJ que dispõe: A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. (...)” (Processo: APL 2557573 TJ/PE - Relator (a): Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto – Julgamento: 07/03/2014 – Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível – Publicação: 13/03/2014).

“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. SÚMULAS 227 E 388/STJ. A indevida devolução de cheque acarreta prejuízo à reputação da pessoa jurídica, sendo presumível o dano extrapatrimonial que resulta deste ato. Incidência da Sumula 227 desta Corte: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral". AGRAVO NÃO PROVIDO.” (STJ - AgRg no REsp 1170662/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe 25/08/2010)

10.

Quanto ao valor da indenização, o juízo de origem fixou-o em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto.

11.

O valor arbitrado mostra-se adequado e proporcional, considerando a natureza do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, não merecendo redução nem majoração.

12.

Recurso conhecido e não provido.

13.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC.

14.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025